Tribunal: TJSP
Processo: 2255878-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Autora que alega a adjudicação de imóvel pela ré sem o devido repasse do saldo remanescente, a pretexto da existência de diferença entre o valor da avaliação do bem e o valor da dívida. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela Empresa embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Autora que alega a adjudicação de imóvel pela ré sem o devido repasse do saldo remanescente, a pretexto da existência de diferença entre o valor da avaliação do bem e o valor da dívida. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela Empresa embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" formulado por pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação cabal de impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. *